Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-88.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000804-88.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, DANILO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSCARA GUEDES XAVIER BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de reconhecimento de labor extraordinário aos sábados por servidoras públicas, sob alegação de omissão e obscuridade na análise da jornada legal semanal e da fundamentação do indeferimento das horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer o caráter extraordinário do trabalho realizado aos sábados; (ii) estabelecer se houve obscuridade ou contradição interna na fundamentação utilizada para indeferir o pleito de horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.

Não se configura omissão quando o acórdão examina a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

A obscuridade alegada é inexistente, pois a fundamentação da decisão foi clara ao indicar a ausência de provas individualizadas quanto à extrapolação da jornada semanal legal.

A contradição que autoriza aclaratórios é a contradição interna no próprio julgado, não se confundindo com divergência entre o entendimento do julgador e o da parte, o que não se verificou no caso.

Os embargos de declaração, nesse contexto, têm nítido caráter infringente e se prestam exclusivamente à rediscussão da matéria já decidida, o que atrai sua rejeição.

Advertência às partes quanto à possibilidade de multa por reiteração protelatória de recursos, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O conceito de omissão no art. 1.022, II, do CPC não se confunde com decisão contrária ao interesse da parte, desde que a questão tenha sido enfrentada.

A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre proposições do próprio julgado, não se caracterizando por divergência com o entendimento da parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §§ 2º e 3º; arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.08.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000804-88.2022.8.05.0212
, em que figuram como embargantes JUSCARA GUEDES XAVIER BARBOSA e outros (2), e como embargados, o MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11